Tribunal: TJBA
Processo: 8002639-43.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002639-43.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: C. CLAUDINO TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO NÃO ANALISADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias, que, nos autos da execução fiscal nº 8002639-43.2016.8.05.0044, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O Estado alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro material, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroativo e a omissão judicial quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes da declaração de prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa; (ii) apurar a ocorrência de erro material e contradição na sentença; (iii) determinar se houve a consumação da prescrição intercorrente à luz do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ; (iv) verificar se houve interrupção da prescrição pela retroatividade do despacho citatório; e (v) analisar se a omissão judicial sobre o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios justifica a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da Fazenda Pública é condição indispensável para a decretação da prescrição intercorrente, conforme o art. 25 da LEF e entendimento consolidado pelo STJ. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV). A sentença incorre em erro material ao se referir ao exequente como "fazenda municipal", quando se trata do Estado da Bahia, e ignora petição de redirecionamento protocolada antes de sua prolação, configurando evidente contradição e vício. A contagem do prazo da prescrição intercorrente deve observar os marcos definidos pelo art. 40 da LEF e pela jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS). No caso, a intimação da Fazenda ocorreu em 18/03/2024 e a sentença foi proferida em 05/05/2025, não tendo transcorrido o prazo de um ano de suspensão nem o quinquênio prescricional. O despacho que ordena a citação na execução fiscal, proferido em 03/10/2019, interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação (05/10/2016), conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN e jurisprudência pacífica. A Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo se manifestado ao longo do processo e requerido diligências relevantes, como o redirecionamento da execução aos sócios da empresa dissolvida, nos termos dos arts. 134, VII, do CTN e 9º, § 5º, da LC nº 123/2006. A ausência de análise do pedido de redirecionamento antes da extinção do feito representa omissão relevante do juízo, que impede o reconhecimento da inércia do exequente e, por conseguinte, da prescrição intercorrente. A execução fiscal não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.184 do STF ou da Resolução CNJ nº 547/2024, por tratar de débito superior ao limite de R$ 20.000,00 fixado pela legislação estadual, afastando a tese de ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decretação da prescrição intercorrente exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. A retroatividade dos efeitos do despacho citatório impede a configuração da prescrição, desde que o ajuizamento da execução ocorra dentro do prazo legal. A manifestação ativa da Fazenda Pública, como o requerimento de redirecionamento da execução, afasta a inércia e obsta a prescrição intercorrente. Erro material e omissão judicial na sentença que ignora manifestação relevante do exequente justificam sua anulação. A execução fiscal de valor superior ao limite legal não se sujeita ao entendimento firmado no Tema 1.184 do STF nem à Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 134, VII, e 174, parágrafo único, I; LEF, arts. 25 e 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 240, § 1º; LC nº 123/2006, art. 9º, § 5º; Lei Estadual Complementar nº 34/2009, art. 53, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 848.641/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2020, DJe 27.03.2020; STF, Tema 1.184 – RE 1.355.208. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8002639-43.2016.8.05.0044, originária da Comarca de Candeias, em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, C. CLAUDINO TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA